Tribunal: STJ
Processo: 5508617-84.2021.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2810372 - GO (2024/0463308-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
PROCURADORES : DANIEL WALNER SANTANA DUARTE - GO031656
FREDERICO MEYER CABRAL MACHADO - GO031749
AGRAVADO
: LOCTEC ENGENHARIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: JOCIENE PEREIRA FERREIRA - GO026377
JOÃO OTÁVIO SEBBA RORIZ - GO038544
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATO
ADMINISTRATIVO
PARA
CONSERVAÇÃO
DA
MALHA
RODOVIÁRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC /2015 NÃO CONFIGURADA.
RECEBIMENTO DAS PARCELAS PAGAS EM ATRASO, SEM RESSALVAS. JUROS E
CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDOS. SÚMULA 83/STJ. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO DE
ORIGEM QUANTO À COMPROVAÇÃO DO ATRASO E DO NÃO PAGAMENTO DOS
ENCARGOS MORATÓRIOS. CONCLUSÃO EXTRAÍDA A PARTIR DA ANÁLISE DO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICES DAS
SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Da leitura das razões de decidir impugnadas, vislumbra-se que a matéria foi enfrentada pelo
1.
colegiado de origem, revelando, inclusive, que os pontos suscitados pela insurgente em seu
reclamo foram objeto de apreciação, tendo a Corte local se pronunciado fundamentadamente
acerca de cada um, inexistindo violação ao art. 1.022 do CPC/2015.
Maior sorte não assiste à parte agravante no tocante à matéria de mérito, uma vez que, de
2.
fato, a orientação desta Superior Corte de Justiça é no sentido de que o recebimento de
parcelas em atraso não afasta o direito da parte credora em buscar judicialmente o valor
referente aos encargos moratórios, razão pela qual não merece reparos a deliberação
pessoal. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.471.008/GO, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no Ag n. 1.032.723/RJ,
11/4/2022
18/4/2022
relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em
, DJe
; REsp
9/12/2008
11/2/2009
n. 912.850/DF, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em
, DJe
14/10/2008
; e REsp n. 125.562/PE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma,
7/11/2008
julgado em
, DJ
, p. 224.
3/5/2005
15/8/2005
Diante dos fatos e das provas constantes nos autos, o TJGO concluiu que o credor
3.
comprovou o atraso no pagamento das parcelas e a ausência do recebimento dos encargos
moratórios. Escorreita, pois, a decisão agravada ao entender que o debate da matéria trazida
Documento eletrônico VDA50892883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/09/2025 18:05:01
Publicação no DJEN/CNJ de 01/10/2025. Código de Controle do Documento: 0f82b7d3-1672-4b15-b730-ddaf4859cf3f

no recurso especial esbarra nos óbices dos enunciados n. 5 e 7 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça, porquanto a alteração das premissas adotadas pela segunda instância
implicaria o necessário reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado na via eleita.
Agravo interno desprovido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
18/09/2025
24/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
29 de setembro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA50892883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/09/2025 18:05:01
Publicação no DJEN/CNJ de 01/10/2025. Código de Controle do Documento: 0f82b7d3-1672-4b15-b730-ddaf4859cf3f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2810372 - GO (2024/0463308-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
PROCURADORES : DANIEL WALNER SANTANA DUARTE - GO031656
FREDERICO MEYER CABRAL MACHADO - GO031749
AGRAVADO
: LOCTEC ENGENHARIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: JOCIENE PEREIRA FERREIRA - GO026377
JOÃO OTÁVIO SEBBA RORIZ - GO038544
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATO
ADMINISTRATIVO
PARA
CONSERVAÇÃO
DA
MALHA
RODOVIÁRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC /2015 NÃO CONFIGURADA.
RECEBIMENTO DAS PARCELAS PAGAS EM ATRASO, SEM RESSALVAS. JUROS E
CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDOS. SÚMULA 83/STJ. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO DE
ORIGEM QUANTO À COMPROVAÇÃO DO ATRASO E DO NÃO PAGAMENTO DOS
ENCARGOS MORATÓRIOS. CONCLUSÃO EXTRAÍDA A PARTIR DA ANÁLISE DO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICES DAS
SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Da leitura das razões de decidir impugnadas, vislumbra-se que a matéria foi enfrentada pelo
1.
colegiado de origem, revelando, inclusive, que os pontos suscitados pela insurgente em seu
reclamo foram objeto de apreciação, tendo a Corte local se pronunciado fundamentadamente
acerca de cada um, inexistindo violação ao art. 1.022 do CPC/2015.
Maior sorte não assiste à parte agravante no tocante à matéria de mérito, uma vez que, de
2.
fato, a orientação desta Superior Corte de Justiça é no sentido de que o recebimento de
parcelas em atraso não afasta o direito da parte credora em buscar judicialmente o valor
referente aos encargos moratórios, razão pela qual não merece reparos a deliberação
pessoal. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.471.008/GO, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no Ag n. 1.032.723/RJ,
11/4/2022
18/4/2022
relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em
, DJe
; REsp
9/12/2008
11/2/2009
n. 912.850/DF, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em
, DJe
14/10/2008
; e REsp n. 125.562/PE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma,
7/11/2008
julgado em
, DJ
, p. 224.
3/5/2005
15/8/2005
Diante dos fatos e das provas constantes nos autos, o TJGO concluiu que o credor
3.
comprovou o atraso no pagamento das parcelas e a ausência do recebimento dos encargos
moratórios. Escorreita, pois, a decisão agravada ao entender que o debate da matéria trazida
Documento eletrônico VDA50529239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/09/2025 13:28:05
Código de Controle do Documento: 29768e81-4507-4f43-bec4-8e03011d94f4

no recurso especial esbarra nos óbices dos enunciados n. 5 e 7 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça, porquanto a alteração das premissas adotadas pela segunda instância
implicaria o necessário reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado na via eleita.
Agravo interno desprovido.
4.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Agência Goiana de Infraestrutura e
contra decisão proferida por esta relatoria, assim ementada
Transportes – GOINFRA
(e-STJ, fl. 462):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO
ADMINISTRATIVO. QUITAÇÃO SEM RESSALVAS.
VIOLAÇÃO AO ART.
1.
1.022 DO CPC/2015. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO
CONSTATADA.
ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 323 DO CÓDIGO
2.
CIVIL.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM
O
ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ 3.
ENTENDIMENTO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
QUANTO
À
COMPROVAÇÃO DO ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS E A
AUSÊNCIA NO RECEBIMENTO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS.
REANÁLISE QUE DEMANDA O REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ.
AGRAVO CONHECIDO PARA
4.
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA
EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Em suas razões (e-STJ, fls. 477-485), a agravante sustenta a reforma da
decisão recorrida, com acolhimento da insurgência disposta no recurso especial.
Nessa perspectiva, reitera a argumentação de que o acórdão prolatado pelo Tribunal
de origem foi omisso, deixando de se pronunciar sobre a jurisprudência deste Superior
Tribunal que reconhece a impossibilidade de incidência de juros quando há quitação
sem ressalvas, nos termos do art. 323 do Código Civil.
Além disso, aduz a inaplicabilidade das Súmulas n. 5, 7 e 83/STJ, uma vez
que a incursão no acervo fático-probatório dos autos é desnecessário, porquanto
"a Corte de origem afirmou expressamente a existência de quitação do principal sem
ressalvas, circunstância que, consoante a jurisprudência desta c. Corte, repele a
pretensão de cobrança de juros moratórios" (e-STJ, fl. 482).
Sem impugnação (e-STJ, fl. 490).
É o relatório.
VOTO
Conforme já delineado, a parte insurgente reitera a alegação de que a Corte
de origem teria lhe negado a prestação jurisdicional, na medida em que deixara de
se pronunciar acerca:
da quitação sem ressalvas quanto aos juros e correção
(i)
Documento eletrônico VDA50529239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/09/2025 13:28:05
Código de Controle do Documento: 29768e81-4507-4f43-bec4-8e03011d94f4

monetária;
da tese de que o acréscimo de correção monetária não entra qualquer
(ii)
previsão contratual;
da existência do comportamento contraditório da parte
(iii)
adversa, violando a boa-fé processual;
do fato de que o termo inicial dos
(iv)
acréscimos deve ser após 30 (trinta) dias contados a partir da apresentação das
faturas;
da isenção da Fazenda Pública ao pagamento de custas.
(v)
Revisitando os autos, denota-se que a Corte local deu parcial provimento à
remessa necessária e à apelação para, "tão somente, obstar a cobrança dos
consectários incidentes sobre as parcelas do contrato pagas antes de
, em
28/08/2015
razão do decurso do prazo prescricional quinquenal" (e-STJ, fl. 340), mantendo os
demais termos da sentença pelos seguintes fundamentos (e-STJ, fls. 333-340 – sem
destaques no original):

[...]
Em relação à matéria de fundo, necessário consignar que o art. 40, inciso
XIV, alínea “a”, da lei 8.666/93 positivou que o prazo de pagamento, nos
contratos administrativos, não pode ser superior a 30 (trinta) dias, contados
da data final do período de adimplemento da obrigação. Confira-se:
[...]
Calha salientar, outrossim, que a jurisprudência consolidou o entendimento
de que, nos contratos administrativos, considera-se "não escrita" a cláusula
que estabelece, como prazo para pagamento, a data da apresentação das
faturas (protocolo das notas fiscais), isso porque o prazo de 30 (trinta) dias
deve ser contado a partir da data final do período de adimplemento da
obrigação, que ocorre com a medição,
:
in verbis
[...]
O Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal também firmaram
entendimento no sentido de que o recebimento dos valores ajustados não
impede o ajuizamento da ação, após o encerramento do instrumento, para
cobrança dos consectários incidentes sobre as parcelas pagas com atraso,
sob pena de locupletamento ilícito e/ou desrespeito ao equilíbrio econômico
contratual.
[...]
Destaca-se, por pertinente, que o recebimento, sem ressalva, não se
confunde com quitação, sem ressalva, isso porque, ao se referir à quitação
sem reserva de juros (CC/02, art. 323), o legislador manifesta inequívoca
relação da referida norma, de natureza restritiva do direito do credor, com os
artigos 319 e 320, ambos do Código Civil, que assim dispõem:
[...]
Desse modo, a presunção relativa do pagamento dos acessórios deve ser
afastada quando o credor comprovar o atraso e a ausência do recebimento
dos encargos moratórios.
[...]
Ademais, pacificou-se o entendimento de que, por se tratar de ilícito
contratual (atraso de pagamento), tanto a correção monetária quanto os
juros de mora devem incidir a partir da data em que deveriam ter sido
Documento eletrônico VDA50529239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/09/2025 13:28:05
Código de Controle do Documento: 29768e81-4507-4f43-bec4-8e03011d94f4

adimplidas as parcelas, ou seja, o trigésimo dia após cada período de
execução de serviço (medição),
:
in verbis
[...]
Isto posto, no caso em epígrafe, colhe-se dos autos que as partes
celebraram, em 01 de novembro de 2012, o contrato administrativo 135/2012-
AD-GEJUR (mov. 01, arq. 05), tendo como objeto a conservação da malha
rodoviária pavimentada e não pavimentada do estado de Goiás, no valor de
R$29.661.197,03 (vinte e nove milhões, seiscentos e sessenta e um mil,
cento e noventa e sete reais e três centavos).
Restou pactuado que os serviços seriam executados sob o regime de
empreitada por preço unitário, efetuados os pagamentos até o 30o
(trigésimo) dia após a data da apresentação da fatura, incorrendo a
contratante, após a referida data, em juros de mora de 6% (seis por cento)
ao ano, até o efetivo pagamento.
Pois bem, a despeito de a autarquia estadual ter procedido ao pagamento
dos valores ajustados, mediante transferência bancária, tem-se que deve ser
considerada não escrita a cláusula contratual que estabeleceu, como prazo
de pagamento, a data da apresentação das faturas, isso porque, conforme já
destacado, a quitação deveria ter sido efetuada em até 30 (trinta) dias da
execução da parcela, que se perfectibilizaria com a medição.
Sob esse prisma, tem-se como inafastável a conclusão de que as parcelas
ajustadas foram pagas com atraso, fazendo jus a empresa contratada
/demandante, portanto, ao recebimento dos encargos moratórios, na forma
deliberada pelo magistrado a quo.
Cumpre enfatizar que a omissão do contrato em relação à correção
monetária não obsta a sua incidência, porquanto sabido que não constituiu
vantagem a uma das partes, tratando-se, apenas, de instrumento de
atualização do valor da moeda carcomida pelo decurso do tempo, cujo
escopo é a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
A sua incidência encontra supedâneo no art. 55, III, da lei 8.666/93, que
assim dispõe:
[...]
Realça-se, também, que a presunção relativa do pagamento dos
consectários, em virtude da quitação do capital (CC/02, art. 323), deve ser
afastada, porquanto comprovado o atraso no pagamento das parcelas e a
ausência do recebimento dos encargos moratórios.
Ademais, absolutamente infundada a assertiva de que a celebração de
termo aditivo para reajuste da periodicidade implica em preclusão lógica da
matéria, isso porque o atraso no pagamento não impede a parte contratada
de ajuizar ação visando o recebimento dos encargos incidentes, conforme
alhures pontuado.
Urge salientar, também, que, sobre os pagamentos efetuados com atraso,
deve incidir juros de mora de 6,0% (seis por cento) ao ano e correção
monetária pelo IPCA-E, ambos a partir do trigésimo dia do adimplemento da
parcela (medição), tendo como marco final a data em que ocorreu o efetivo
pagamento.
Documento eletrônico VDA50529239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/09/2025 13:28:05
Código de Controle do Documento: 29768e81-4507-4f43-bec4-8e03011d94f4

A partir de
, os encargos deverão incidir, uma única vez, até o
09/12/2021
efetivo pagamento, segundo o índice da taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e de Custódia (SELIC), consoante art. 3o da emenda
constitucional 113/2021, tal como consignado pelo magistrado a quo.
Em relação à sucumbência, tem-se que o direito também não socorre à
autarquia apelante.
Diz-se isso porque, julgado procedente o pedido exordial, a devolução das
custas adiantadas pela empresa demandante constitui consequência legal
prevista no art. 82, §2o, do Código de Processo Civil.
Acresça-se, como reforço argumentativo, que o artigo 39, parágrafo único,
da lei 6.830/1980 também positiva que: “Se vencida, a Fazenda Pública
ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária”.
Desse modo, tem-se como desarrazoada a assertiva de que a isenção legal
conferida à Fazenda Pública e suas autarquias também se estende ao dever
de ressarcir as custas processuais adiantadas pela parte vencedora.
Pontua-se, em arremate, que laborou com acerto o juízo a quo ao postergar
o arbitramento da verba honorária para após a fase de liquidação, já que,
tratando-se de sentença ilíquida, de rigor a aplicação do II do §4o do artigo
85 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, CONHEÇO e dou PARCIAL PROVIMENTO à remessa
necessária e ao apelo voluntário para, tão somente, obstar a cobrança dos
consectários incidentes sobre as parcelas do contrato pagas antes de
, em razão do decurso do prazo prescricional quinquenal,
28/08/2015
mantido, no mais, o édito sentencial como lançado, nos termos da
fundamentação transata.
É como voto.
Da leitura das razões de decidir (acimas transcritas), vislumbra-se que a
matéria foi enfrentada pelo colegiado de origem. Os trechos em destaque revelam,
inclusive, que os pontos suscitados pela recorrente em seu reclamo foram objeto de
apreciação, tendo a Corte local se pronunciado fundamentadamente acerca de cada
um.
A despeito do efetivo enfrentamento da matéria, impende registrar que o
órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos
pelas partes, incumbindo-lhe tão somente o enfrentamento da demanda, atentando-se
às questões relevantes e imprescindíveis à solução da controvérsia. Assim, se os
fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, não há que negar
que houve a adequada prestação jurisdicional.
Nessa linha de intelecção (sem destaques no original):

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
JULGAMENTO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA
MATÉRIA. MÉRITO. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR
Documento eletrônico VDA50529239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/09/2025 13:28:05
Código de Controle do Documento: 29768e81-4507-4f43-bec4-8e03011d94f4

(PAT). CONCEITO DE 'IMPOSTO DEVIDO'. INCLUSÃO DO ADICIONAL DE
10% (DEZ POR CENTO) DO IRPJ. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
TRIBUTÁRIA. ILEGALIDADE DE RESTRIÇÕES IMPOSTAS POR NORMAS
INFRANORMAIS. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e
destinam-se exclusivamente a suprir omissão, afastar obscuridade, corrigir
erro material ou eliminar contradição existente no julgado, nos termos do art.
1.022 do CPC/2015. O acórdão recorrido encontra-se devidamente
fundamentado, expondo de forma clara os motivos de sua conclusão. O
julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos
das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para respaldar
sua decisão.
[...]
(AgInt no REsp n. 1.967.663/CE, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
26/3/2025
2/4/2025

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ARTIGO 535
DO CPC/1973 (ATUAL 1.022 DO CPC/2015). NÃO CARACTERIZAÇÃO.
TESE
DE
AUSÊNCIA
DE
PRESCRIÇÃO.
NÃO
CABIMENTO.
PRECEDENTES EM SENTIDO CONTRÁRIO AO PRETENDIDO PELO
CONTRIBUINTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO .
1. Deveras, no caso em epígrafe, não verifico a preliminar concernente à
contradição acerca de questão essencial ao deslinde da controvérsia e
oportunamente suscitada. Com efeito, nos termos do art. 535 do Código de
Processo Civil de 1973, cabe a oposição de embargos de declaração para: i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; ii) suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; e, iii) corrigir erro material. Consoante entendimento do STJ, o
magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes
nem a rebater um a um todos seus argumentos, desde que os fundamentos
utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre na
espécie. Dessarte, o inconformismo relativo às supostas omissões
demonstra mera pretensão de rejulgamento da causa, tão somente porque a
solução jurídica adotada na origem foi contrária ao interesse da parte
insurgente. Não se pode confundir julgamento desfavorável com negativa ou
ausência de prestação jurisdicional.
Deste modo, a preliminar não merece guarida.
[...]
3. Agravo Interno não provido
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.517.524/SC, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/10/2023
25/10/2023
Documento eletrônico VDA50529239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/09/2025 13:28:05
Código de Controle do Documento: 29768e81-4507-4f43-bec4-8e03011d94f4

Desse modo, a alegação de violação ao art. 1.022 do CPC/2015 se trata de
mero inconformismo da parte agravante com o resultado desfavorável do julgamento,
já que a conclusão adotada pela Corte de origem deixou de atender às suas
pretensões.
Maior sorte não assiste à parte agravante no tocante à matéria de mérito,
uma vez que, de fato, a orientação desta Superior Corte de Justiça é no sentido de que
o recebimento de parcelas em atraso não afasta o direito da parte credora em buscar
judicialmente o valor referente aos encargos moratórios, razão pela qual não merece
reparos a deliberação pessoal.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.471.008/GO, relator Ministro Francisco
Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no Ag n.
11/4/2022
18/4/2022
1.032.723/RJ, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em
,
9/12/2008
DJe
; REsp n. 912.850/DF, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma,
11/2/2009
julgado em
, DJe
; e REsp n. 125.562/PE, relator Ministro João
14/10/2008
7/11/2008
Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em
, DJ
, p. 224.
3/5/2005
15/8/2005
Extrai-se, ademais, que o colegiado de origem considerou a diferença entre
"recebimento sem ressalva" e "quitação sem ressalva". Nesse contexto, considerou
que o instituto previsto no art. 323 do CC, invocado pela parte como malferido, refere-
se à quitação sem ressalva, cujo tratamento jurídico não deve ser o mesmo ao
atribuído na hipótese dos autos, caracterizado como mero recebimento sem ressalva.
Diante dos fatos e das provas constantes nos autos, o TJGO concluiu que o
credor comprovou o atraso no pagamento das parcelas e a ausência do recebimento
dos encargos moratórios. Escorreita, pois, a decisão agravada ao entender que o
debate da matéria trazida no recurso especial esbarra nos óbices dos enunciados n. 5
e 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, porquanto a alteração das premissas
adotadas pela segunda instância implicaria o necessário reexame da matéria fático-
probatória, o que é vedado na via eleita.
Em face disso, tendo em vista que as alegações feitas no presente agravo
interno não são capazes de modificar o convencimento anteriormente manifestado,
permanece inalterada a decisão recorrida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50529239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/09/2025 13:28:05
Código de Controle do Documento: 29768e81-4507-4f43-bec4-8e03011d94f4

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.810.372 / GO
Número Registro: 2024/0463308-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
550861784 55086178420218090051
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
PROCURADORES : DANIEL WALNER SANTANA DUARTE - GO031656
FREDERICO MEYER CABRAL MACHADO - GO031749
AGRAVADO
: LOCTEC ENGENHARIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: JOCIENE PEREIRA FERREIRA - GO026377
JOÃO OTÁVIO SEBBA RORIZ - GO038544
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - PAGAMENTO ATRASADO /
CORREÇÃO MONETÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
PROCURADORES : DANIEL WALNER SANTANA DUARTE - GO031656
FREDERICO MEYER CABRAL MACHADO - GO031749
AGRAVADO
: LOCTEC ENGENHARIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: JOCIENE PEREIRA FERREIRA - GO026377
JOÃO OTÁVIO SEBBA RORIZ - GO038544
Documento eletrônico VDA50819472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:50:32
Código de Controle do Documento: a83050b6-db73-4674-a295-5712f67f3525

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/09/2025
24/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50819472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:50:32
Código de Controle do Documento: a83050b6-db73-4674-a295-5712f67f3525